Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35792735, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados suplicantes em ID 12686865; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 27382787), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Instado, o Distrito Federal requereu a aplicação do art. 3o da EC 113, de 08/12/2021, com a utilização da SELIC para juros e correção monetária (ID: 36448857). I – DOS HONORÁRIOS E DO SANEAMENTO No ID: 12686827, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). No ID: 12686709, arbitrou-se os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. O saneamento do feito se deu no ID: 12686865. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12686816. II – DOS SUBSTITUÍDOS O exequente esclareceu que, em razão de casamento (ID: 12686921 - Pág. 22), a substituída ANTONIA FRANCINEIDE COSTA passou a assinar como ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA (ID: 12686919). Da mesma forma, informou a modificação no nome de ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA (ID: 12686916 - Pág. 2). No ID: 12686885, foi declarada extinta a execução em relação ao servidor ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. As servidoras ANGELA CRISTINA DE ARAUJO CLEMENTE, ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIA MIRIAN BRANDÃO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. As ordens de pagamento em benefício das anuentes constam nos IDs: 20443667, 35036595 e 35037254. Prosseguem na execução ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. III – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Os embargos à execução n. 0010443-63.2008.807.0000 foram julgados intempestivos, transitando em julgado (ID: 27382787 e 12686908 - Pág. 1). IV – DO TETO PARA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23761313). V – DOS PARÂMETROS DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. VI – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que na declaração de ANTONIA FRANCINEIDE COSTA, no ID: 12686798 - Pág. 10, assentou-se que a servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Ademais, constata-se divergência no sobrenome da substituída ANGELINA CID DE MATOS (BERTOLINA). Ressalte-se que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Diante do exposto, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo da citada servidora com a administração do Distrito Federal e em relação à discrepância no nome da substituída processual ANGELINA CID DE MATOS, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador